Tribunal: TJMT
Processo: 1009183-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Habeas Corpus n. 1009183-97.2020.8.11.0000
Processo originário: Auto de Prisão em Flagrante n. 1000641-06.2020.8.11.0028
Impetrante: Luiz Lauremberg Eubank de Arruda
Paciente: Marco Antônio da Silva Santos
Impetrado: Juízo da Vara Única de Poconé
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Lauremberg Eubank de Arruda, em favor do paciente Marco Antônio da Silva Santos, visando interromper o constrangimento ilegal, supostamente, imposto pelo Juízo da Vara Única de Poconé, que determinou sua prisão, pelas práticas previstas nos artigos 147 e 150, ambos do Código Penal cumulado com o artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006.
Para tanto, afirma o Impetrante que a prisão do paciente fundamenta-se apenas no depoimento da ofendida, não havendo, portanto, qualquer outra prova que indique a acusação da sua ex-mulher, a qual possui diversas desavenças com os filhos, inclusive, levadas ao âmbito judicial.
Afirma que a medida prisional é desproporcional, porque caso seja condenado por aquelas acusações, a pena será diversa da segregação da sua liberdade.
Feitas essas principais considerações, o Impetrante postula a concessão da liminar, para que seja lavrado o alvará de soltura, em favor do paciente.
Juntou documentos.
É o relatório.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em habeas corpus, essa providência tem sido admitida, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados o fumus boni juris e o periculum in mora, ou seja, quando demonstrada, de plano, a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável. Esse entendimento encontra respaldo, aliás, no fato de ser facultado ao magistrado conceder, de ofício, a ordem de habeas corpus, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Como visto, o Impetrante requer a soltura do paciente, Marco Antônio da Silva Santos, que foi preso, no último dia 24, ao argumento de que a segregação é ilegal, porque inexistem provas do cometimento dos crimes que foi acusado.
Veja-se que na hipótese tratada nestes autos, o paciente foi preso, em tese, por descumprir as medidas protetivas fixadas pelo Douto Juízo da Vara Única de Poconé, no bojo do Pedido n. 1668-12.2018.8.11.0028, bem como, pelos crimes como incurso nas sanções dos artigos 147 e 150, do Código Penal, contra a ofendida Adriana Gomes de Moura, sua ex-esposa.
A propósito, foram estabelecidas as seguintes medidas protetivas (id n. 40497175): a) suspensão da posse de armas; b) proibição de o acusado se aproximar da ofendida, de no mínimo 200 metros de distância; c) proibição de manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; d) proibição de o requerido frequentar a residência da vítima, qual seja, residência de sua irmã Bianca Borges de Freitas, em Várzea Grande; e) proibição temporária para a celebração de atos de compra e venda, venda e locação de propriedade comum e f) separação de corpos.
Os demais documentos revelam que as relações entre as partes, incluindo, os filhos do casal, é muito frágil e cheias de conflitos, e quase sempre o entendimento dos envolvidos só é alcançado por meio das decisões judiciais.
A par disso, verifica-se que em janeiro do corrente ano, após a ofendida noticiar que o paciente ainda frequenta sua residência e faz ameaças, assim como seus dois filhos mais velhos possuem relação conflituosas com ela, postulou, nos autos da Ação de Medidas Protetivas n. 1668-12.2018.8.11.0028, a extensão das medidas protetivas fixadas em sentença, o que foi deferido pelo Douto Juiz de Direito, por mais de seis meses.
Ocorre que, nova denúncia foi realizada pela ofendida e registrada, por meio do Boletim de Ocorrência n. 2020.10977, desta vez, por descumprimento daquelas normas, por suposta violação ao domicílio e ameaça a sua pessoa, o que ensejou a prisão do paciente, ainda que não tenha sido em flagrante, conforme se vê da documentação constante nesta ação constitucional, como a lavratura do Termo de Prisão.
Sabe-se que, ao se tratar da prática do crime de violência doméstica e do cumprimento das obrigações estabelecidas pela autoridade policial, com o objetivo de proteger a vítima, qualquer indicativo de desobediência das medidas justificará, muitas vezes, a prisão do ofensor.
Em que pese o histórico dos inúmeros litígios entre as partes e seus familiares, a segregação de qualquer pessoa apenas se justifica se tiverem devidamente comprovada a autoria e materialidade do cometimento do ato infracional e se fundamentada no contido nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Sobre a prisão preventiva, portanto, o artigo 312, do Código de Processo Penal assim dispõe:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Entrementes, o artigo 313, do mesmo diploma legal, veda, expressamente, a imposição da prisão cautelar para delitos com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo, como exceção, duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"
Assim, a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 4o), dada a excepcionalidade do édito prisional, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.
Ademais, anota-se que o inciso III, do artigo 313, do CPP, dispõe o cabimento da prisão preventiva para assegurar a execução das medidas protetivas; no entanto, in casu, a única prova que fundamentou a prisão do paciente é o depoimento da ofendida, quanto à invasão em sua residência e as ameaças, que a seu ver, configuram a inobservância das medidas protetivas. Os demais depoimentos, dos agentes policiais (Daniela Aparecida Lozei e Ednel Adriano Gomes da Silva), que efetuaram a prisão, apenas afirmam o cumprimento da prisão – não em flagrante – após a denúncia da vítima e determinação judicial.
Assim sendo, parece-me inexistir qualquer outro fator que corrobore o descumprimento daquelas medidas ou ofensa à integridade física e moral da ofendida, a ensejar a manutenção da segregação do paciente, ou até mesmo comprovação da materialidade do delito de invasão ao domicílio. Aliás, o Investigador e também depoente, Ednel Adriano Gomes da Silva, anotou que realizada busca no veículo de propriedade do paciente, nada foi encontrado (id n. 40497170).
Logo, entendo que ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual CONCEDO a liminar vindicada nesta ação constitucional, para REVOGAR a prisão cautelar do paciente Marco Antônio da Silva Santos, mediante a proibição de manter qualquer contato com a ofendida Adriana Gomes de Arruda, bem como se manter distante da residência da ofendida e dela própria, de no mínimo 200 metros de distância.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outros motivos o paciente não permanecer preso.
Requisitem-se informações a Douta autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo legal.
Comunique-se o Impetrado para que tome as medidas necessárias para o cumprimento da presente decisão.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Com o término do período de plantão, proceda-se à distribuição, observada o Regimento Interno deste Tribunal, para processamento do presente habeas corpus.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.